Tribunal: STF
Processo: SL 1693
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-21
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Pedido de suspensão de liminar. Inconstitucionalidade de funções de confiança na estrutura administrativa municipal. Prazo para cumprimento da decisão.



1. Pedido de suspensão de acórdão que: (i) declarou a inconstitucionalidade de lei municipal que criou as funções de confiança de Assessor, Chefe, Diretor e Vice-Diretor em vários órgãos da administração municipal; e (ii) estabeleceu prazo de 120 dias, contado da data do julgamento, para que a decisão produza efeitos.



2. Risco de grave lesão à ordem pública. A reestruturação as ocupações previstas na legislação declarada inconstitucional pode exigir a prática de diversos atos, relacionados, por exemplo, à criação de novos cargos públicos por lei, ao planejamento orçamentário e financeiro necessário à admissão de novos servidores e à realização de concurso público de seleção. O prazo concedido é excessivamente curto para a adoção dessas providências, de modo que há risco concreto de descontinuidade do serviço público, em especial na área da educação. Precedentes.



3. Pedido que se julga parcialmente procedente.



    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Município de Miguelópolis/SP, que tem por objeto decisão que declarou inconstitucionais dispositivos da legislação do ente público municipal que preveem as funções de confiança de “Assessor”, “Chefe”, “Diretor” e “Vice-Diretor” em vários órgãos da administração municipal, por considerar que suas atribuições não são de direção, chefia ou assessoramento, conforme exige o art. 37, V, da Constituição.



    2. Na origem, o Procurador-Geral de Justiça de São Paulo ajuizou ação direta de inconstitucionalidade para impugnar dispositivos da legislação do Município de Miguelópolis que preveem funções de confiança. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou procedente o pedido, tendo declarado a inconstitucionalidade das expressões “Assessor do Setor de Agricultura”, “Assessor de Manutenção de Frotas”, “Chefe do Setor de Turismo”, “Chefe do Setor do Meio Ambiente”, “Chefe do Setor da Agricultura”, “Chefe do Setor de Tributação”, “Chefe do Setor de Licitação e Compras”, “Chefe do Setor de Obras e Engenharia”, “Chefe do Setor de Habitação”, “Assessor da Diretoria de Saúde”, “Assessor de Gabinete”, “Diretor de Escola”, “Vice-Diretor de Escola” e “Diretor de Creche”, contidas no artigo 1º, e Anexos III e IV, da Lei nº 3.684/2017, do Município de Miguelópolis. 



    3. O Tribunal fixou o prazo de 120 dias, contados da data do julgamento, para que a decisão passasse a produzir efeitos. Assegurou, ainda, a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé pelos ocupantes desses cargos, diante de seu caráter alimentar.



    4. No pedido de suspensão de liminar, o Município de Miguelópolis sustenta que os cargos em comissão foram criados em conformidade com as teses fixadas por esta Corte nos temas nº 1.010 e 670 da repercussão geral. Defende que o exercício de suas atribuições pressupõe a existência de relação de confiança com a autoridade nomeante. Argumenta que a decisão impugnada gera risco de lesão à ordem e à economia públicas, pois acarretará a paralisação ou a ineficiência dos serviços públicos, já que atinge mais de 30 (trinta) funções essenciais à Administração Pública, em áreas sensíveis como saúde, educação, meio ambiente, agricultura, cultura, finanças e tributação, compras e licitação, obras e engenharia.



    5. Informa que o Projeto de Lei Municipal nº 70/2023, apresentado com o objetivo de cumprir a ordem judicial, foi aprovado em 28.11.2023 pela Câmara Legislativa do Município. Todavia, relata que, após o Prefeito anunciar que vetaria os projetos de aumento de salários para Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, o Presidente da Câmara Municipal, em suposta retaliação, emitiu nota de esclarecimento à população “dizendo que anulou a votação do Projeto de Lei n.º 70/2023, por falta de condições para sua votação em plenário, sem qualquer fundamentação específica declarada”. 



    6. Alega, portanto, que já iniciou os atos imprescindíveis para a efetivação da ordem, contudo, o prazo de 120 dias concedido se mostra exíguo para a consecução do comando normativo determinado pelo TJSP, eis que “para fins de propositura, aprovação e efetivo vigor de uma nova lei sobre o tema, bem como a concretização fática de sua norma abstrata, é necessário lapso temporal maior que o concedido”.



    7. Pede, assim: (i) a suspensão da decisão impugnada, com determinação de que produza efeitos a partir de 12 (doze) meses de seu efetivo trânsito em julgado ou, subsidiariamente, a contar da publicação da ata de julgamento; ou (ii) a suspensão até o trânsito em julgado da questão; ou (iii) a suspensão por prazo maior que o concedido na origem, a ser ponderado e definido por esta Corte.



    8. A Câmara Legislativa do Município de Miguelópolis alegou que “o mais prudente para as finanças públicas é o indeferimento da medida liminar”, uma vez que (i) o Poder Executivo Municipal decretou, neste ano de 2023, estado de emergência financeira em razão da redução drástica na arrecadação municipal; e (ii) o projeto de lei que “’recriaria’ os cargos declarados inconstitucionais (e que são objeto deste pedido de suspensão de liminar) não veio a esta Casa Legislativa acompanhado do estudo de impacto financeiro”.



    9. Em impugnação, o Município expôs que o referido decreto não foi prorrogado, dado o reequilíbrio das contas públicas pela aplicação de medidas de economia, de modo a “não haver impeditivo orçamentário-financeiro para atendimento com as despesas de pessoal, notadamente quanto ao objeto da demanda”. Ressaltou, também, que o Projeto de Lei Municipal nº 70/2023 não trata da “recriação de cargos”, mas de “verdadeira adequação administrativa ao comando normativo da decisão, prevendo-se o pormenorizadamente a natureza, o grau de responsabilidade, as atribuições dos cargos, o grau de escolaridade mínima para investidura e demais peculiaridades legais”. 



    10. O Ministério Público apresentou contestação. Afirma que a decisão impugnada reconheceu a desconformidade da legislação municipal com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.041.210, Rel. Min. Dias Toffoli, paradigma do tema nº 1.010 da repercussão geral. Defende que nenhum “elemento foi trazido na petição demonstrando que o afastamento de ditos cargos poderia provocar a paralisação da administração municipal”. Sustenta que há “dano inverso, consistente na manutenção de situação jurídica em desconformidade à ordem constitucional, inclusive com reflexos ao erário”. O Município apresentou impugnação à contestação.



    11. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela procedência parcial do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:



    SUSPENSÃO DE LIMINAR. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO POR LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PRAZO DE CENTO E VINTE DIAS PARA A REORGANIZAÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL. RISCO DE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. CONFIGURAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO.



    12. É o relatório. Decido.



    13. A suspensão de liminar constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    14. De início, verifico a presença dos requisitos processuais necessários ao conhecimento da ação. O Supremo Tribunal Federal é competente para apreciar o pedido, já que lhe caberá conhecer de eventual recurso extraordinário que impugne a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que ora se busca suspender. A discussão envolve matéria de índole constitucional, relativa à interpretação dos art. 37, II e V, da Constituição Federal. 



    15. Esta Corte tem admitido pedidos de suspensão de decisões proferidas por Tribunais de Justiça nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, “quando da subtração dos efeitos da lei questionada decorrerem efeitos concretos e imediatos que resultem em grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SL 879 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia - Presidente, j. em 07.04.2017). No caso, considero configurada a legitimidade do Município de Miguelópolis/SP para dirigir o pedido de suspensão a esta Corte, já que a decisão impugnada foi proferida em ação direta de inconstitucionalidade que tinha por objeto sua legislação.



    16. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de medida de contracautela ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. Assim, a suspensão da decisão somente se justifica nos casos em que efetivamente demonstrado pela parte interessada risco de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Veja-se, a título de exemplo: STP 914 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 03.05.2023; SL 1.547 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. em 29.08.2022; SL 836 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), j. em 22.10.2015.



    17.  Na hipótese em exame, reconheço que a manutenção dos efeitos do acórdão impugnado tem potencial para causar grave lesão à ordem pública. Isso porque, para cumprir a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o Município precisará reestruturar as ocupações previstas na legislação declarada inconstitucional. Essa tarefa pode exigir a prática de diversos atos, relacionados, por exemplo, à criação de novos cargos públicos por lei, ao planejamento orçamentário e financeiro necessário à admissão de novos servidores e à realização de concurso público de seleção. Em tal cenário, o prazo concedido - 120 dias - é excessivamente curto para a adoção de todas essas providências, o que revela a existência de risco concreto de descontinuidade do serviço público, em especial na área da educação.



    18. O Plenário do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido que tal prazo não é suficiente para a implementação de decisões com conteúdo semelhante. As decisões proferidas, com relação ao serviço de educação, levam em conta “as peculiaridades do ensino, que pressupõe a continuidade das aulas e demais atividades durante o ano letivo, assim como o devido planejamento para o seguinte”. Confiram-se os seguintes precedentes, julgados sob a relatoria Minª. Rosa Weber, então Presidente: SL 1.613 MC-Ref, j. em 28.03.2023; SL 1.595, j. em 03.05.2023; SL 1.649, j. em 22.08.2023; SL 1.658 MC-Ref, j. em 04.09.2023.



    19. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, para suspender os efeitos da decisão proferida na ação direta de inconstitucionalidade nº 2191655-61.2022.8.26.0000, pelo período necessário à adoção das providências demandadas para o cumprimento da ordem ora impugnada, limitado a 12 (doze) meses, contados a partir da publicação desta decisão.



    Publique-se.



Brasília, 21 de dezembro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente